Tribunal: TJDFT
Processo: 0002735-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Na fundamentação do voto ficou consignado: “Para tanto, citou-se precedente deste órgão no sentido de que, no contexto de crime de violência doméstica, a palavra da ofendida, corroborada por fotografias das lesões sofridas, possuem especial relevância probatória, e que “[a] exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o Princípio da liberdade das provas” (TJDFT, Acórdão 1614820, 07028761820198070011, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022)”.
3. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.